Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711387-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO ALEXANDRE DE QUEIROZ BARCELOS E GUIMARAES, LUIZ MANOEL ROCHA MENDES AGRAVADO: PDG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração, está sujeita à preclusão. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora